Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇAO DE REQUISITORIOS PARA PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. LIMINAR INDEFERIDA NA AÇAO RESCISÓRIA E NO RECURSO RELACIONADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(I)-. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de requisitórios para pagamento do valor incontroverso.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. I) A questão em discussão consiste em saber se a mera interposição de agravo de instrumento ou de ação rescisória, sem decisão suspendendo os efeitos da sentença rescindenda, justifica a suspensão do processo executivo, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC. II) se a decisão agravada, que dá prosseguimento regular ao feito e determina a expedição de requisitórios para quitação de valor incontroverso, incorre em ofensa ao Tema 28 do C. STF.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 313 e seguintes do CPC, as quais devem ser interpretadas restritivamente, por se tratar de medida excepcional que interrompe o regular andamento da marcha processual.
4. A inexistência de decisão judicial determinando a suspensão da execução no bojo da ação rescisória, somada ao indeferimento de liminar no agravo de instrumento relacionado, afasta amparo legal à paralisação do feito e, por conseguinte, acertada a Decisão que, dando regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, determina a expedição de requisitórios para pagamento do valor incontroverso. Contrariedade ao Tema 28 do C. STF que não se verifica.
5. A suspensão indevida comprometeria os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, em especial quando em prejuízo da parte exequente.
(IV)-. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.